Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-05.2008.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000192-05.2008.8.11.0087

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.122.017/0003-71 (AGRAVANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), VALDEIR BARBOSA DIAS - CPF: 049.054.231-04 (AGRAVADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVANTE), MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.122.017/0003-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IAC N.º 1 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – DESÍDIA DA CREDORA – PEDIDOS INÓCUOS – MÚLTIPLOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO – CONTAGEM DO PRAZO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Conforme tese 1.2 do IAC n.º 1 do STJ, declarada a suspensão do processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo.

2. Verifica-se a inércia na condução do processo executivo em caso de múltiplos pedidos inócuos e reiterados pleitos de suspensão processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno
, interposto por
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

A apelante, ora agravante, afirma que não incorreu em inércia a justificar a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Defende a inaplicabilidade das teses mencionadas na decisão impugnada, firmadas no julgamento do IAC n.º 1 do STJ. Requer a reforma da decisão monocrática e da sentença, de modo a afastar a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça definiu os contornos da prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, fixando as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3º, CPC):

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo

CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior

ao

de

prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do

fim

do

prazo

judicial

de suspensão do processo
ou, inexistindo

prazo

fixado,

do

transcurso

de

um

ano

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas

hipóteses

em

que o processo se encontrava suspenso na data da entrada

em

vigor

da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair

interpretação

que

viabilize o reinício ou a reabertura de prazo

prescricional

ocorridos

na

vigência

do

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,

que

deve

zelar

pela

sua

observância, inclusive nas hipóteses

de

declaração

de

ofício

da

prescrição intercorrente,
devendo

o

credor

ser

previamente

intimado

para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”

Como se infere da tese 1.2, declarada a suspensão do processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do encerramento do prazo suspensivo, por aplicação analógica do art. 40, §2º da Lei de Execução Fiscal.

Conforme destacado na decisão impugnada, a própria recorrente postulou a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, o que foi deferido em 27 fevereiro de 2013, conforme id. 182944328 - 35, de forma que o prazo prescricional teve início a partir de maio do mesmo ano, como determina a tese 1.2 do IAC n.º 1.

Tendo em conta que o prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos, na forma do art. 206, §5º, I, do CC, é evidente a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente quando observado que a recorrente postulou nova suspensão em novembro de 2019 (id. 182944328 – 60).

Embora a recorrente alegue que não incorreu em inércia, verifica-se que a fase satisfativa teve início ainda em 2010, tendo o processo tramitado por 13 anos sem a satisfação da dívida, com dois requerimentos de suspensão e
múltiplos pedidos inócuos
. Assim, restou configurada a desídia da credora na perseguição de seu crédito, o que justifica a contagem do prazo e a decretação da prescrição.

Por fim, embora a apelante alegue não ter sido intimada antes do pronunciamento de prescrição intercorrente, é cediço que a declaração de nulidade depende da ocorrência de prejuízo.

A prévia intimação do credor é realizada para oportunizar a demonstração de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. No caso concreto, independentemente do alegado vício, as supostas causas foram arguidas pela apelante, tanto em embargos declaratórios quanto em seu recurso de apelação, o que permite o enfrentamento nesta instância e afasta o prejuízo.

A propósito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. NECESSIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente" (AgRg no AREsp n. 593.723/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015).
2. "A declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz da hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (art. 244, CPC - princípio pas de nulitté sans grief)" (EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014).
[...]”

(AgRg no AREsp n. 498.216/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015.)

Portanto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e, em caso de unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023